Tribunal: TJBA
Processo: 8134151-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134151-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: SUELI DOS SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
REJEITADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA, INCLUSIVE COM RETIRADA DO CARTÃO NA MESMA DATA DE ASSINATURA.
CESSÃO DE CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO AO DEVEDOR. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. DEVEDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8134151-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS S.A.
e como Apelada
SUELI DOS SANTOS FARIAS,

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e DAR
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça